Tribunal: TJMT
Processo: 1039147-62.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039147-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LUCAS SOARES MURTA - CPF: 033.338.585-33 (ADVOGADO), J J SILVA SOUSA LTDA - CNPJ: 26.264.988/0001-90 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA PREDOMINANTEMENTE DE DIREITO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial contábil em ação revisional de contrato bancário, na qual se discute a abusividade de juros remuneratórios e a ocorrência de capitalização indevida de juros em Cédulas de Crédito Bancário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova pericial contábil, nos autos da ação revisional de contrato bancário, configura cerceamento de defesa, considerando a complexidade dos cálculos envolvidos nas operações financeiras questionadas.

III. Razões de decidir

3. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade ou não de sua produção, conforme o princípio da persuasão racional consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil.

4. A análise da abusividade dos juros remuneratórios prescinde de perícia contábil, bastando a comparação entre as taxas contratadas e as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo).

5. A verificação da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual pode ser realizada mediante simples análise documental, verificando-se se há previsão expressa no contrato ou se a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal, conforme pacificado no REsp 973.827/RS (recurso repetitivo).

6. Em ações revisionais de contrato bancário, a perícia contábil somente se faz necessária na fase de liquidação, após a definição das cláusulas consideradas ilegais, sendo prescindível na fase de conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto J J SILVA SOUSA LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário (Processo n. 1003187-33.2025.8.11.0004).

O agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida cerceou seu direito de defesa ao indeferir a produção de prova pericial contábil, essencial para demonstrar a abusividade das cláusulas contratuais e os valores efetivamente devidos. Sustenta que os contratos de Cédula de Crédito Bancário (CCB) envolvem cálculos complexos, incluindo juros remuneratórios, juros moratórios, multa, correção monetária e discussão sobre a legalidade da capitalização de juros.

Argumenta que a simples análise documental não permite ao juízo aferir a taxa de juros efetivamente aplicada, a ocorrência de capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, a existência de anatocismo e o cálculo do valor devido após a exclusão das ilegalidades.

Defende a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) para admissão do presente recurso, diante da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender o andamento do processo na origem até o julgamento final deste agravo, a fim de evitar o julgamento antecipado da lide. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para determinar a produção da prova pericial contábil (Id. nº 326885876).

A decisão de Id nº 327939865 admitiu o processamento do recurso e indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

O agravado, BANCO DO BRASIL S.A., apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que as operações de crédito foram regularmente contratadas, com taxas de juros livremente pactuadas entre as partes, não havendo necessidade de prova pericial para análise da legalidade das cláusulas contratuais (Id. nº 331775875).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, quanto ao cabimento do recurso, verifico que o caso se enquadra na hipótese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988), pois o indeferimento da prova pericial, nas circunstâncias do caso concreto, pode gerar lesão grave e de difícil reparação se a discussão for postergada para eventual apelação.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se a decisão que indeferiu a produção de prova pericial contábil, nos autos da ação revisional de contrato bancário, configura cerceamento de defesa.

A questão probatória no processo civil é regida pelo princípio da persuasão racional do juiz, consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil, segundo o qual “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Esse princípio confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão considerando que a matéria controvertida nos autos - a legalidade da taxa de juros remuneratórios - é eminentemente de direito e pode ser solucionada com base na análise da prova documental já acostada, mediante comparação dos juros pactuados com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a época da contratação.

De fato, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a abusividade dos juros remuneratórios deve ser analisada caso a caso, tendo como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes, considerando-se abusivas apenas as taxas que destoem significativamente desse parâmetro. Esse entendimento foi firmado no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, sob o rito dos recursos repetitivos.

Para essa análise comparativa, basta a verificação dos contratos já juntados aos autos e a consulta às taxas médias divulgadas pelo Banco Central, sendo desnecessária, a princípio, a realização de perícia contábil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, como se observa no seguinte julgado:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL E CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ENTENDIMENTO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 2. Na espécie, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça continua assente no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, não havendo falar em superação desse entendimento diante do teor do julgado no RESP n. 1.124 .552/RS (Tema 572/STJ). 4. Reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal, sobretudo no que concerne à ausência de expressa previsão de juros compostos no ajuste, demandaria inevitável apreciação das cláusulas contratuais, bem como o reexame de matéria fática, procedimentos vedados em recurso especial, consoante teor das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2083774 SP 2023/0233357-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

Quanto à alegação de capitalização indevida de juros, o STJ também já pacificou o entendimento de que a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, conforme decidido no REsp 973.827/RS, relatado para acórdão pela Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 08/08/2012, também sob o rito dos recursos repetitivos.

Assim, também para essa análise, basta a verificação dos contratos já juntados aos autos, sendo possível ao magistrado, sem auxílio de perícia, verificar se há previsão expressa de capitalização ou se a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal.

Nesse contexto, a jurisprudência tem entendido que, em regra, nas ações revisionais de contrato bancário, a perícia contábil somente se faz necessária quando, após a definição das cláusulas consideradas ilegais, houver necessidade de se apurar o valor devido para fins de liquidação do julgado. Durante a fase de conhecimento, a análise da legalidade das cláusulas contratuais prescinde de perícia, por se tratar de matéria eminentemente de direito.

Conforme se extrai das contrarrazões apresentadas pelo agravado, as operações de crédito objeto da lide foram contratadas com taxas de juros livremente pactuadas entre as partes.

A operação 133710408 - BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO foi contratada em 20/06/2023, no valor de R$ 67.642,97, com taxa de juros de 1,93%, e a operação 154126748 - BB CRED PPF AUTOMATICO PF foi contratada em 27/03/2024, no valor de R$ 5.555,29, com taxa de juros de 9,86%.

Dito isso, entendo que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, vez que o destinatário da prova é o juiz, e a ele cabe aferir a necessidade de dilação quando entender imperativo para o deslinde da controvérsia posta nos autos, a teor do art.

370 do CPC.

A propósito, assim já decidiu este e.g. Tribunal,
verbis:

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU BENECÍFIO PREVIDENCIÁRIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTÁBIL – ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO ATO PARA COMPROVAÇÃO DA FRAUDE E A REVISÃO DO CONTRATO EM DISCUSSÃO – DESCABIMENTO – CONTRATO PREENCHIDO ADEQUADAMENTE - SEMELHANÇA VISÍVEL ENTRE A ASSINATURA E OS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTÁBIL – ATO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ 0 ART. 370, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

O Juiz é destinatário da prova, a quem cabe, com esteio no princípio do livre convencimento, emitir juízo de valor sobre a prova levada aos autos. No caso, como restou constatada a desnecessidade da perícia grafotécnica e contábil para comprovar a regularidade/legitimidade da contratação entre as partes, bem como a revisão dos encargos contratuais afigura-se escorreita a decisão recorrida que as indeferiu.-

(N.U 1021878-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2022, Publicado no DJE 06/03/2022)”

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada que indeferiu a produção de prova pericial contábil nos autos da ação revisional de contrato bancário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026